Tribunal: STF
Processo: RE 1376169
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTOS PELA AUTORA. CONSTATAÇÃO DE ERRO NO PRONUNCIAMENTO INDIVIDUAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO DESDE LOGO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARANAPREVIDENCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. PARIDADE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41, DE 2003. TEMA RG Nº 396. PROVIMENTO, EM PARTE.” (e-doc. 60).



    2. A embargante alega a ocorrência de erro na prolação da decisão impugnada, argumentando não ter sido considerado o fato de que a integralidade nas pensões somente veio a ser extinta com a Medida Provisória nº 167, de 2004, convertida na Lei nº 10.887, de 2004, normas essas editadas após o óbito do instituidor do benefício. Requer o provimento do recurso a fim de que, sanado o vício, seja reformada a decisão embargada.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Melhor analisando as razões do recurso extraordinário interposto pela Paranaprevidência (e-doc. 31), percebe-se que em momento algum a recorrente discorreu sobre a impossibilidade de reconhecimento da paridade à pensão recebida pela autora, tampouco aludiu ao teor da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Na verdade, buscou a reforma do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apenas em relação ao reconhecimento da integralidade do citado benefício, fazendo referência ao teor do § 7º do art. 40 da Constituição da República, na redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 



    4. Sob esse enfoque, não cabia proceder à análise do decidido pelo Colegiado de origem no tocante à paridade, porquanto a matéria não foi expressamente impugnada pela então recorrente, Paranaprevidência. 



    5. Em consequência, sanando o erro verificado na decisão embargada, dou provimento aos embargos de declaração opostos pela autora, com efeitos infringentes, para afastar o pronunciamento individual anterior e julgar desde logo o recurso extraordinário protocolado pela Paranaprevidência. 



    6. Em relação à integralidade, único objeto do recurso extraordinário ora em análise, sem razão à entidade de previdência. 



    7. A Emenda Constitucional nº 41, de 2003, alterou o § 7º do art. 40 da Constituição da República, instituindo o fim da integralidade genérica então concedida aos servidores e pensionistas, substituindo-a pela adoção da média aritmética simples, considerado o histórico contributivo do servidor e/ou instituidor da pensão, observado o que viesse a ser estabelecido em lei.



    8. E assim ocorreu com a edição da MP nº 167, convertida na Lei nº 10.877, de 2004, cujo art. 2º definiu os critérios para a aplicação do cálculo da pensão pela média aritmética simples, para os dependentes de servidores “falecidos a partir da data de publicação” da norma indicada. Em verdade, antes dessa regulamentação, não era possível aplicar a nova forma de cálculo, ante à ausência de disciplina específica da matéria pela EC nº 41, de 2003, a qual foi deixada para o legislador ordinário. 



    9. Em conclusão, percebe-se que a integralidade foi efetivamente extinta em 19/02/2004, com a publicação da MP nº 167, mais tarde convertida na Lei nº 10.887, 2004. No particular, tendo em vista que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 24/01/2004, o benefício deve ser regido pela norma então vigente, afastada a incidência da EC nº 41, de 2003. 



    10. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes para, sanando o erro verificado na decisão embargada, torná-la sem efeito. Julgo desde logo o extraordinário interposto pela Paranaprevidência e nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator